Tribunal: CARF
Processo: 17284.720562/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA EM EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE À CONTA-CORRENTE DA ALIMENTANDA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO MOTIVADO PELA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACÓRDÃO-RECORRIDO QUE INOVA OS CRITÉRIOS DECISÓRIOS DETERMINANTES. FALTA DE ATUALIZAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL E MODIFICAÇÃO DO MODO DE ADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Se a autoridade lançadora rejeitou a dedução pleiteada, porquanto ausente comprovação da fonte pagadora dos recursos destinados à alimentanda nos extratos bancários juntados aos autos, o órgão de origem não pode robustecer esse quadro com fundamentos autônomos novos, pertinentes à necessidade de atualização do título judicial, para conferência dos termos, nem do modo como a pensão fora paga.
DIVERGÊNCIA ENTRE O MODO DE PAGAMENTO EXPRESSO NO TÍTULO JUDICIAL E O MODO DE PAGAMENTO CONCRETO. IRRELEVÂNCIA.
A circunstância de o título judicial prever o desconto em folha de pagamento como modo de adimplemento da pensão alimentícia, ao passo em que o sujeito passivo concretamente depositou dinheiro em espécie na conta-corrente da alimentanda, não impede o direito à dedução, se (a) comprovado que o patrimônio do contribuinte foi a origem dos recursos e (b) a função do estabelecimento da pensão alimentícia, nos termos da legislação civil e familiar, foi atendida.
PROVA DA FONTE PAGADORA. EXTRATOS REFERENTES À CONTA-CORRENTE DA ALIMENTANDA COMPROBATÓRIOS DOS DEPÓSITOS, MAS NÃO DA ORIGEM. COMPLEMENTAÇÃO DO QUADRO INSTRUTÓRIO POR DECLARAÇÃO EMITIDA PELA ALIMENTANDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE INIDONEIDADE. POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DA DEDUÇÃO.
Na ausência de impugnação dos recibos apresentados, tais provas são consideradas idôneas para a comprovação das declarações delas constantes (CSRF, 2o Seção, 2o Turma, Processo 13305.720033/2015-81 Acórdão 9202-008.795).
Se não houver indício de inidoneidade, a declaração emitida pela alimentanda pode complementar o quadro cognitivo acerca do quadro fático, de modo a suprir o hiato presente nos extratos bancários acerca da fonte pagadora, e, com isso, fundamentar o restabelecimento da dedução pleiteada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720562/2019-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.289 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MARCOS DORIA DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA EM
EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE À CONTA-CORRENTE DA
ALIMENTANDA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO MOTIVADO
PELA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACÓRDÃO-RECORRIDO QUE INOVA OS
CRITÉRIOS
DECISÓRIOS
DETERMINANTES.
FALTA
DE
ATUALIZAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL E MODIFICAÇÃO DO MODO
DE ADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Se a autoridade lançadora rejeitou a dedução pleiteada, porquanto ausente
comprovação da fonte pagadora dos recursos destinados à alimentanda nos
extratos bancários juntados aos autos, o órgão de origem não pode robustecer
esse quadro com fundamentos autônomos novos, pertinentes à necessidade de
atualização do título judicial, para conferência dos termos, nem do modo como
a pensão fora paga.
DIVERGÊNCIA ENTRE O MODO DE PAGAMENTO EXPRESSO NO
TÍTULO JUDICIAL E O MODO DE PAGAMENTO CONCRETO.
IRRELEVÂNCIA.
A circunstância de o título judicial prever o desconto em folha de pagamento
como modo de adimplemento da pensão alimentícia, ao passo em que o sujeito
passivo concretamente depositou dinheiro em espécie na conta-corrente da
alimentanda, não impede o direito à dedução, se (a) comprovado que o
patrimônio do contribuinte foi a origem dos recursos e (b) a função do
estabelecimento da pensão alimentícia, nos termos da legislação civil e
familiar, foi atendida.
PROVA DA FONTE PAGADORA. EXTRATOS REFERENTES À CONTA-
CORRENTE
DA
ALIMENTANDA
COMPROBATÓRIOS
DOS
DEPÓSITOS, MAS NÃO DA ORIGEM. COMPLEMENTAÇÃO DO
QUADRO
INSTRUTÓRIO
POR
DECLARAÇÃO
EMITIDA
PELA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720562/2019-55
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.289 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720562/2019-55

ALIMENTANDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE INIDONEIDADE.
POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DA DEDUÇÃO.
“Na ausência de impugnação dos recibos apresentados, tais provas são
consideradas idôneas para a comprovação das declarações delas constantes”
(CSRF, 2o Seção, 2o Turma, Processo 13305.720033/2015-81 Acórdão 9202-
008.795).
Se não houver indício de inidoneidade, a declaração emitida pela alimentanda
pode complementar o quadro cognitivo acerca do quadro fático, de modo a
suprir o hiato presente nos extratos bancários acerca da fonte pagadora, e, com
isso, fundamentar o restabelecimento da dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para firmar que a conjunção entre os extratos
bancários e a declaração da alimentanda permite reconhecer que houve o adimplemento da
obrigação alimentar geradora do direito à dedução (eficácia jurídica documental), de modo a
restaurar a dedução pleiteada, à razão dos valores depositados pelo sujeito passivo na conta-
corrente da alimentanda, tal como expresso nos extratos juntados aos autos, cuja liquidação
caberá à autoridade fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2015,
ano-calendário 2014 (fls. 42/45), lavrada em 08/07/2019, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.289 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720562/2019-55

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 43), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
( Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou Por Escritura Pública

Da Ciência
A ciência do lançamento foi efetuada em 18/07/2019 (fls. 47), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 07/08/2019 (fls. 36/37), por meio da qual alega que efetuou os
pagamentos de pensão alimentícia em benefício de sua ex-esposa, conforme extratos
bancários que anexa às fls. 08/28.
Alega, ainda, que os pagamentos estão identificados pelo número de sua agência (9220),
conforme cópia de seu cartão bancário juntado às fls. 30.
Solicita prioridade na análise da impugnação, de acordo com o art. 69-A, I, da Lei no
9.784/99.
Da Admissibilidade
A Impugnação é tempestiva, nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/72, e, por
preencher os demais requisitos da legislação, deve ser conhecida.
Da Pensão Alimentícia
Trata-se de glosa do valor de R$ 38.400,00, indevidamente deduzido a título de pensão
alimentícia judicial, por falta de comprovação.
Segundo a autoridade lançadora, foram apresentados extratos que não identificam a
origem da quantia.
Em sede de impugnação, o sujeito passivo alega que efetuou os pagamentos de pensão
alimentícia em benefício de sua ex-esposa, conforme extratos bancários que anexa às
fls. 08/28. Alega, ainda, que os pagamentos estão identificados pelo número de sua
agência (9220), conforme cópia de seu cartão bancário juntado às fls. 30.
Analisando-se os documentos juntados aos autos, verifica-se que não são aptos a
comprovar os pagamentos de pensão alimentícia. Isso porque, no ofício de fls. 06, ficou
determinado que a fonte pagadora deveria descontar em folha a importância
correspondente a 30% dos ganhos líquidos do contribuinte.
Assim, os valores referentes à pensão seriam descontados em folha e não depositados
pelo próprio interessado. Ademais, os extratos juntados não comprovam os pagamentos,
ainda que especifiquem a agência de origem. Para fazer prova dos valores, os extratos
deveriam conter a identificação do depositante. Poderia ter sido juntada, também, uma
declaração da beneficiária da pensão, atestando o recebimento dos valores deduzidos.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.289 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720562/2019-55

Considerando, ainda, que o ofício foi expedido no ano de 2001, caberia ao interessado
juntar certidão de objeto e pé, a fim de confirmar os valores de pensão alimentícia a que
estava obrigado a pagar em 2014.
Do exposto, deve ser mantido o lançamento, sem qualquer reparo.
Conclusão
Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar a
impugnação improcedente, para manter crédito tributário exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
Dispensa de Ementa
Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 01/02/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) a circunstância de o sujeito passivo solver a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia de modo diverso daquele expresso em sentença judicial impede o reconhecimento do
direito à dedução, (b) se os documentos juntados aos autos permitem a identificação da fonte
pagadora e (c) se o órgão de origem inovou ao exigir a apresentação de certidão de objeto e pé
como requisitos para reconhecimento do direito pleiteado.
A autoridade lançadora rejeitou a dedução pleiteada em razão da impossibilidade
de identificação da fonte pagadora, conforme lê-se na Notificação de Lançamento, verbatim (fls.
43):
Extratos bancários apresentados não identificam quem remeteu a quantia.
Por não ter a motivação do lançamento invocado discrepância em relação ao título
judicial, tampouco divergência em relação ao modo de pagamento, o órgão de origem não
poderia validamente inovar os critérios decisórios determinantes, para manter as glosas por
fundamento suficiente autônomo.
Ademais, a circunstância de o sujeito passivo solver a obrigação constituída
segundo as regras de Direito Civil e de Direito de Família de modo diverso daquele previsto no
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.289 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720562/2019-55

título judicial não invalida o cumprimento do dever, pois todos os elementos necessários estão
presentes:
a) Houve desfalque patrimonial para o sujeito passivo; e
b) O alimentante ou pensionista teve suas necessidades atendidas, de modo a
cumprir a função do estabelecimento da pensão.
Desse modo, o único fundamento válido analisável pelo órgão de origem, para
manutenção da glosa, é a dificuldade na identificação da fonte pagadora.
Para tanto, o sujeito passivo argumenta que:
a) Os extratos juntados aos autos identificam a agência originária dos depósitos,
que seria a mesma em que mantém conta-corrente (por seu turno, os extratos
referem-se à conta-corrente da alimentada); e
b) A alimentada declarou de próprio punho o pagamento da pensão alimentícia,
conforme exigido pelo órgão de origem (fls. 97).

Porém, segundo precedente, faz-se necessária a comprovação da origem dos
recursos, quando o pagamento da pensão alimentícia for feito pelo depósito ou entrega de
dinheiro em espécie, pois os recibos emitidos pela alimentada são insuficientes:

Numero do processo: 12448.724243/2013-90
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 05 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue May 02 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2011 PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE. IRPF. NECESSÁRIA PROVA
DE PAGAMENTO. RECIBOS. A mera apresentação de recibos não é suficiente, por si
só, para amparar a dedutibilidade de pensão alimentícia alegadamente paga em
cumprimento de decisão judicial.
Numero da decisão: 2402-005.771
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente) Kleber Ferreira de Araújo, Presidente (assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson, Relator. Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Kleber Ferreira de Araújo, Ronnie Soares Anderson, Jamed Abdul Nasser Feitoza, Túlio
Teotônio de Melo Pereira, Theodoro Vicente Agostinho, Mário Pereira de Pinho Filho,
Bianca Felícia Rothschild e João Victor Ribeiro Aldinucci.
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON

Porém, essa rejeição deve ser fundamentada:

Numero do processo: 13305.720033/2015-81
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.289 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720562/2019-55

Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jun 24 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Aug 18 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010 DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECIBOS NÃO
IMPUGNADOS. DOCUMENTO PARTICULAR LEGALMENTE ACEITO. Apesar
de os recibos não possuírem valor absoluto para sua comprovação, a recusa dos
documentos pela autoridade fiscal deve ser fundamentada, inclusive para que se instaure
o efetivo contraditório. Na ausência de impugnação dos recibos apresentados, tais
provas são consideradas idôneas para a comprovação das declarações delas constantes.
Numero da decisão: 9202-008.795
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Pereira de
Pinho Filho e Maurício Nogueira Righetti. (documento assinado digitalmente) Maria
Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Os extratos da conta-corrente da alimentanda comprovam as operações de
transferência de dinheiro em espécie, mas são apenas indiciários quanto à fonte pagadora, dado
que o único ponto de conexão com o sujeito passivo é a agência bancária em comum.
Porém, esse hiato é preenchido pela declaração emitida pela alimentanda, que
afirma ter o sujeito passivo adimplido os valores devidos. A alimentanda registra também ter
comparecido pessoalmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil para reafirmar tais
expressões (fls. 97).
Como não há indício aparente de inidoneidade na declaração, o que sujeitaria o
contribuinte às consequências civis, tributárias e penais ordinárias, a lacuna de conhecimento
acerca da fonte pagadora pode ser suprida, de modo a restaurar a dedução pleiteada, à razão dos
valores efetivamente transferidos, segundo os extratos juntados aos autos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para firmar que a conjunção entre os extratos bancários e a declaração da
alimentanda permite reconhecer que houve o adimplemento da obrigação alimentar geradora do
direito à dedução (eficácia jurídica documental), de modo a restaurar a dedução pleiteada, à
razão dos valores depositados pelo sujeito passivo na conta-corrente da alimentanda, tal como
expresso nos extratos juntados aos autos, cuja liquidação caberá à autoridade fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.289 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720562/2019-55

Fl. 147
DF CARF MF
Original